Tribunal: STF
Processo: RE 190317
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: ICMS. Recolhimento antecipado na venda de veículos
automotores pelo regime da substituição tributária.
Constitucionalidade.
- O Plenário desta Corte, ao terminar, há pouco, o
julgamento do RE 213.396, relativo a esse regime de substituição
tributária, afastou as diversas objeções concernentes à sua
constitucionalidade, inclusive a veiculada neste recurso, a saber: a
da ofensa ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da
Constituição).
Recurso extraordinário não conhecido.